Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-07.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033335-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALAN OTAVIO DE FREITAS - CPF: 845.986.541-04 (RECORRENTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), RAFAEL CANAVARRO (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), RAFAEL PINHO CANAVARROS - CPF: 023.570.181-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. (Plenário virtual de 29 a 31/10/2024). PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 29 a 31/10/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. (Plenário virtual de 04 a 07/11/2024) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PARCIAL PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição de recurso
”.

2.

Requisitos não configurados no caso em exame.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

Recurso n. 1033335-07.2023.8.11.0001

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: RAFAEL PINHO CANAVARROS

Agravado: ALAN OTAVIO DE FREITAS

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
RAFAEL CANNAVARROS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado de Alan Otavio de Freitas para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.795,47 (mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

O voto condutor submetido ao colegiado conhece, mas nega provimento ao agravo em relação ao mérito da decisão agravada. Eis o teor:

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
CONTRATO VERBAL DE PARCERIA/SOCIEDADE – LAVA-JATO - SOCIEDADE DE FATO – FURTO DE BENS INDIVIDUAIS DE SÓCIO – BENS UTILIZADOS NO OBJETO SOCIAL – SÓCIOS DEVEM PARTICIPAR DOS LUCROS E DAS PERDAS NA MEDIDA DE SUAS QUOTAS – PREJUÍZO DO FURTO DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS SÓCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código Civil em seu artigo 107, disciplina a respeito do Princípio da Liberdade das Formas, “in verbis”: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

3. Assim, a relação jurídica oriunda de contrato verbal é perfeitamente válida.

4. A
Sociedade de Fato
(é aquela não levada a registro) será regida primeiramente pelas normas da Sociedade em Comum, e, subsidiariamente (
no que for compatível) pelas as normas da Sociedade Simples (artigo 986 do Código Civil).

5. O ordenamento jurídico dispõe por meio do artigo 1.007 do Código Civil que: “
Salvo estipulação em contrário,
o sócio participa dos lucros e das perdas
, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas
” Grifos nossos. Acrescenta o Diploma Civil em seu artigo 1.008: “
É nula a estipulação contratual
que
exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e
das perdas
”. Grifos nossos.

6. A decisão monocrática (em 29/04/2024) julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
condenar
a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.795,47 (mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora de 1% pelo INPC desde a citação, com fulcro no artigo 487, I do CPC
”. Sic.

7. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 229132198 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo recursal (id. 236158672 em grau recursal).

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas (nas decisões atacadas), não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9. Comungado desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de Minas Gerais, respectivamente, transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA INDIVIDUAL.
SOCIEDADE DE FATO COMPROVADA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS

(TJ-GO - AC: 53948536220178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R), grifos nossos) e
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM.
RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
(TJ-MG - AC: 10000170791446001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data de Publicação: 15/02/2018, grifos nossos).

10.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem pública
,
impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil
, sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

11.
Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris
”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL.
RELAÇÃO CONTRATUAL
.
DATA DA CITAÇÃO
. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA SELIC
.
INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação
. 3.
A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

12.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

13. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

15.
Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
,
deduzido
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

16. Por fim,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante (parte reclamada) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir quanto ao fundamento da decisão.

Isso porque o agravo interno é apresentado, ao fim e ao cabo, apenas com base na ocorrência de omissão sobre a fundamentação legal para o julgamento monocrático, em referência às hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil. Transcrevo:

“[...]

Ab initio
, cumpre consignar que esse emérito Juízo proferiu a i. decisão monocrática de ID n.º 212654658 dos autos, dando provimento ao recurso, e tendo apresentado a seguinte justificativa:

‘Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.’

Neste ponto, considerando o teor da citada súmula n.º 02, o agravante, com diligência e boa fé, opôs os embargos de declaração de ID n.º 213994172 dos autos.

Ocorre que além de NÃO sanar a citada grave omissão, esse emérito Juízo ainda aplicou multa por embargos meramente protelatórios, conforme se verifica na i. decisão agravada de ID n.º 214967194 dos autos

[...]

Todavia, maxima venia, a i. decisão agravada não indicou qual das referidas alíneas fundamenta (autoriza) o julgamento monocrático no presente caso concreto! Em resumo, qual a hipótese legal que permite o julgamento monocrático desta lide? Concessa venia, tal situação é geradora de um grave vício processual, tendo em vista que o debate jurídico objeto desta lide NÃO SE ENQUADRA em nenhuma das hipóteses elencadas nos referidos incisos! Assim sendo, é imprescindível que esse emérito Juízo: 1) indique em qual alínea do citado artigo 932, V, se encontra o fundamento legal que autoriza o julgamento monocrático desta lide; OU 2) insira o caso em tela para julgamento no colegiado, nos termos da lei.”.

As razões recursais restringiram à questão procedimental e a necessidade de submissão do julgamento ao colegiado, o que, por via transversa, ocorreu com o agravo interno, mas não viabilizou o mérito.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que
“a decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno. Precedentes”.
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.540.816/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Não significa dizer que será desconsiderada as hipóteses do julgamento monocrático, todavia, no caso concreto, o argumento precípuo da colegialidade foi colmatado pela inclusão no plenário, e não foi debatido o mérito da controvérsia.

Por outro lado, há pedido de exclusão da multa dos embargos de declaração, e, no entendimento deste vogal, deve ser acolhido, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte agravante, o que deve ocorrer de forma robusta, em decorrência do exercício do direito de recorrer.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno e afastar a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso n. 1033335-07.2023.8.11.0001

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: RAFAEL PINHO CANAVARROS

Agravado: ALAN OTAVIO DE FREITAS

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
RAFAEL CANNAVARROS
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado de Alan Otavio de Freitas para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.795,47 (mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

O voto condutor submetido ao colegiado conhece, mas nega provimento ao agravo em relação ao mérito da decisão agravada. Eis o teor:

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
CONTRATO VERBAL DE PARCERIA/SOCIEDADE – LAVA-JATO - SOCIEDADE DE FATO – FURTO DE BENS INDIVIDUAIS DE SÓCIO – BENS UTILIZADOS NO OBJETO SOCIAL – SÓCIOS DEVEM PARTICIPAR DOS LUCROS E DAS PERDAS NA MEDIDA DE SUAS QUOTAS – PREJUÍZO DO FURTO DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS SÓCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código Civil em seu artigo 107, disciplina a respeito do Princípio da Liberdade das Formas, “in verbis”: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

3. Assim, a relação jurídica oriunda de contrato verbal é perfeitamente válida.

4. A
Sociedade de Fato
(é aquela não levada a registro) será regida primeiramente pelas normas da Sociedade em Comum, e, subsidiariamente (
no que for compatível) pelas as normas da Sociedade Simples (artigo 986 do Código Civil).

5. O ordenamento jurídico dispõe por meio do artigo 1.007 do Código Civil que: “
Salvo estipulação em contrário,
o sócio participa dos lucros e das perdas
, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas
” Grifos nossos. Acrescenta o Diploma Civil em seu artigo 1.008: “
É nula a estipulação contratual
que
exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e
das perdas
”. Grifos nossos.

6. A decisão monocrática (em 29/04/2024) julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “
condenar
a parte promovida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 1.795,47 (mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora de 1% pelo INPC desde a citação, com fulcro no artigo 487, I do CPC
”. Sic.

7. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 229132198 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo recursal (id. 236158672 em grau recursal).

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas (nas decisões atacadas), não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9. Comungado desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de Minas Gerais, respectivamente, transcritos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA INDIVIDUAL.
SOCIEDADE DE FATO COMPROVADA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS

(TJ-GO - AC: 53948536220178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R), grifos nossos) e
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM.
RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
(TJ-MG - AC: 10000170791446001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data de Publicação: 15/02/2018, grifos nossos).

10.
Com relação aos consectários legais
(correção monetária e juros moratórios),
por ser matéria de ordem pública
,
impõe-se a sua readequação de ofício nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil
, sendo: “
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

11.
Nesse mesmo sentido, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris
”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. TERMO INICIAL.
RELAÇÃO CONTRATUAL
.
DATA DA CITAÇÃO
. TEMA N. 176 DO STJ.
TAXA SELIC
.
INCIDÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação
. 3.
A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC
(Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR). 4. Agravo interno provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024, grifos nossos).

12.
Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

13. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

15.
Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil)
,
deduzido
o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil,
conforme determina o

artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

16. Por fim,
em caso de votação unânime
, condeno a parte agravante (parte reclamada) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir quanto ao fundamento da decisão.

Isso porque o agravo interno é apresentado, ao fim e ao cabo, apenas com base na ocorrência de omissão sobre a fundamentação legal para o julgamento monocrático, em referência às hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil. Transcrevo:

“[...]

Ab initio
, cumpre consignar que esse emérito Juízo proferiu a i. decisão monocrática de ID n.º 212654658 dos autos, dando provimento ao recurso, e tendo apresentado a seguinte justificativa:

‘Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 da Turma Recursal Única Do Estado de Mato Grosso.’

Neste ponto, considerando o teor da citada súmula n.º 02, o agravante, com diligência e boa fé, opôs os embargos de declaração de ID n.º 213994172 dos autos.

Ocorre que além de NÃO sanar a citada grave omissão, esse emérito Juízo ainda aplicou multa por embargos meramente protelatórios, conforme se verifica na i. decisão agravada de ID n.º 214967194 dos autos

[...]

Todavia, maxima venia, a i. decisão agravada não indicou qual das referidas alíneas fundamenta (autoriza) o julgamento monocrático no presente caso concreto! Em resumo, qual a hipótese legal que permite o julgamento monocrático desta lide? Concessa venia, tal situação é geradora de um grave vício processual, tendo em vista que o debate jurídico objeto desta lide NÃO SE ENQUADRA em nenhuma das hipóteses elencadas nos referidos incisos! Assim sendo, é imprescindível que esse emérito Juízo: 1) indique em qual alínea do citado artigo 932, V, se encontra o fundamento legal que autoriza o julgamento monocrático desta lide; OU 2) insira o caso em tela para julgamento no colegiado, nos termos da lei.”.

As razões recursais restringiram à questão procedimental e a necessidade de submissão do julgamento ao colegiado, o que, por via transversa, ocorreu com o agravo interno, mas não viabilizou o mérito.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que
“a decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno. Precedentes”.
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.540.816/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Não significa dizer que será desconsiderada as hipóteses do julgamento monocrático, todavia, no caso concreto, o argumento precípuo da colegialidade foi colmatado pela inclusão no plenário, e não foi debatido o mérito da controvérsia.

Por outro lado, há pedido de exclusão da multa dos embargos de declaração, e, no entendimento deste vogal, deve ser acolhido, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte agravante, o que deve ocorrer de forma robusta, em decorrência do exercício do direito de recorrer.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno e afastar a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024